Tribunal: TJDFT
Processo: 0796173-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. LEI N. 10.486/2002. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO EM DOBRO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo: “ao pagamento da indenização referente às férias não gozadas relativas ao exercício de 1993, na forma dobrada, no valor de R$ 45.893,04 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e quatro centavos). Tal valor deverá ser acrescido de correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data da transferência para a reserva remunerada.”
3. Preliminarmente alega que o pedido está prescrito. Afirma que as férias foram usufruídas e a Escola de Formação de Oficiais entra em recesso, e toda a turma de Cadetes fica em férias regulamentares. Aduz que não há na legislação a obrigação de pagamento em dobro. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72122089.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar a prescrição alegada; ii) se o recesso escolar e férias regulamentares são a mesma coisa; e iii) se é devido o pagamento em dobro.
IV. Razão de Decidir
6. No presente feito o recorrido foi transferido para a reserva em 09/01/2023, ID 72122060, portanto, o período de 05 (cinco) anos para pleitear a conversão em pecúnia de férias não gozadas inicia-se com a transferência para a reserva, portanto, não está prescrito o pleito, nos termos do Decreto no 20.910/32. Preliminar Rejeitada.
7. Consultando os autos verifico que o recorrido ingressou na APBM em 28/01/1993, tendo iniciado o Curso de Formação, no período de 17/12/1993 a 01/02/1994 houve o recesso do Curso de Formação. Não podendo ser considerado como férias, pois, o recorrido nem havia completado o período aquisitivo de 12 meses para usufruir das férias.
8. Não há provas de que as férias foram utilizadas, assim como não há provas de que não houve fruição das férias por necessidade do serviço.
9. Não sendo utilizadas as férias, devida é a conversão em pecúnia, como dispõe o art. 19 da Lei n. 10.486/2002: “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo serviço, sendo considerada como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem como licenças não gozadas". Em seguida, o artigo 64 da mesma lei dispõe que: “Os períodos de férias não gozadas até 5 de setembro de 2021 poderão ser contadas em dobro para efeito de inatividade”.
10. Deve ser destacado que inexiste comprovação, por parte do recorrente, de que não houve a fruição das férias em decorrência da necessidade do serviço.
11. Nesse sentido: Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024; Acórdão 1431340, 0754783-80.2020.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2022, publicado no DJe: 28/06/2022.
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei n. 10.486/2002

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024;
Acórdão 1431340, 0754783-80.2020.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2022, publicado no DJe: 28/06/2022